Tribunal: TJSP
Processo: 2130768-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130768-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado BERNARDO COZZANI DE ARAÚJO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130768-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.194
2
Agravo de
Instrumento n°: 2130768-82.2020.8.26.0000
Agravante:
Bradesco Saúde S/A
Agravado:
Bernardo Cozzani de Araújo
Comarca:
São Paulo - 2a Vara Cível
1a Instância:
1003912-63.2020.8.26.0009
Juiz:
Márcia de Souza Donini Dias Leite
Voto no
27.194
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão
que deferiu o pedido de tutela provisório de urgência para que
a agravante custeie medicamento, no prazo de 48 horas.
Inconformismo. Cabimento parcial. Prazo para o cumprimento
da decisão elevado para cinco dias. Agravo parcialmente
provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 82/84 dos autos de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de tutela provisório de urgência para que a agravante
custeie medicamento, no prazo de 48 horas.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/8.
Recurso processado com antecipação parcial da tutela
recursal (fls. 111/112) e respondido (fls. 116/117).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O recurso volta-se apenas contra o prazo fixado na r.
decisão recorrida para o cumprimento da tutela provisória de urgência.
Em regra, tenho decidido pela ampliação do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130768-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.194
3
cumprimento da obrigação nos agravos de instrumento, quando os prazos
são fixados para cumprimento em 24 ou 48 horas, ressalvadas situações de
urgência ou emergência.
Tenho também ressaltado a conduta dos seus dignos
Patronos, tanto pela judiciosidade das razões de agravo que apresentam,
quanto pela razoabilidade e coerência das pretensões recursais.
Na espécie, o prazo estabelecido (48 horas) é de fato
exíguo, de modo que a elevação do prazo para 5 (cinco) dias é razoável para
o cumprimento da tutela provisória.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
parcialmente reformada apenas para ampliar para 5 (cinco) dias o prazo
para cumprimento da tutela deferida na origem, sem alteração do termo
inicial, que continua a fluir da ciência da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator